Tribunal: TJPA
Processo: 0000498-43.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000498-43.2012.8.14.0024

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA, MARCELO SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSTULADO NÃO ABSOLUTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – ART. 563 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE DEFESA E DEFESA DEFICIENTE – SÚMULA 523 DO STF – EXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DEFENSIVA NOS ATOS ESSENCIAIS DO PROCESSO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – FRAGILIDADE DA PROVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – VÍTIMA QUE, EM JUÍZO, AFIRMOU NÃO PODER RECONHECER COM SEGURANÇA OS AUTORES DO DELITO – AGENTE QUE UTILIZAVA CAPACETE DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES CORROBORATIVAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por MARCELO SILVA FERREIRA e BRUNO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido fixada, em relação a BRUNO DOS SANTOS SILVA, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, quanto a MARCELO SILVA FERREIRA, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, assegurado a ambos o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz; (ii) examinar a ocorrência de nulidade por insuficiência de defesa técnica; e (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, não possui caráter absoluto, submetendo-se ao regime geral das nulidades processuais penais, especialmente ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.

4.

A mera circunstância de a sentença ter sido proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução não enseja nulidade automática, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo diretamente relacionado à substituição do julgador.

5.

Eventual desacerto na valoração da prova oral constitui matéria inerente ao mérito recursal, plenamente sujeita ao controle jurisdicional pela instância revisora.

6.

A garantia constitucional da ampla defesa compreende o efetivo exercício da defesa técnica; todavia, nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência absoluta de defesa gera nulidade automática, sendo a defesa deficiente hipótese de nulidade relativa dependente de demonstração concreta de prejuízo.

7.

Embora a atuação defensiva anteriormente apresentada revele limitações argumentativas em determinados pontos, os acusados estiveram assistidos por patronos durante os atos essenciais da persecução penal, com acompanhamento da instrução criminal, realização de interrogatórios, apresentação de alegações finais e interposição de recurso.

8.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da fragilidade da prova de autoria, especialmente diante das inconsistências verificadas no reconhecimento realizado pela vítima e da ausência de elementos probatórios independentes aptos a corroborar, com segurança, a imputação formulada na denúncia.

9.

A vítima afirmou que um dos autores do delito utilizava capacete durante a ação criminosa e, em juízo, admitiu não saber reconhecer a fisionomia dos assaltantes, afirmando não poder assegurar que os apelantes fossem os autores do roubo.

10.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial ocorreu exclusivamente por meio fotográfico, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo prévia descrição segura das características físicas dos suspeitos ou procedimento formal minimamente idôneo de reconhecimento pessoal.

11.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico desacompanhado das cautelas legais e não corroborado por provas independentes produzidas sob contraditório revela-se insuficiente para fundamentar condenação criminal.

12.

Inexistem nos autos apreensão de arma, prova pericial, testemunha independente ou qualquer outro elemento objetivo apto a confirmar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

13.

Ainda que a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra suficientemente seguro para afastar a incidência do princípio in dubio pro reo.

14.

Remanescendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III.

DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, submetendo-se ao regime geral das nulidades processuais penais e exigindo demonstração concreta de prejuízo para eventual reconhecimento de nulidade.

2.

A deficiência de defesa técnica não se confunde com ausência absoluta de defesa, exigindo, para decretação de nulidade, comprovação efetiva de prejuízo processual, nos termos da Súmula 523 do STF.

3.

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desacompanhado de provas independentes produzidas sob contraditório, revela-se insuficiente para sustentar condenação criminal.

4.

A palavra da vítima, embora relevante nos crimes patrimoniais, não autoriza decreto condenatório quando marcada por insegurança, inconsistências e ausência de corroboração probatória independente.

5.

Remanescendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 226, 386, VII, 399, §2º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
urisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 739.183/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24.03.2023; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Criminal nº 0008218-35.2019.8.14.0115, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 25.09.2025; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no RHC 174.999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.10.2023; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC 830.148/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCELO SILVA FERREIRA e BRUNO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido fixada, em relação a BRUNO DOS SANTOS SILVA, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, quanto a MARCELO SILVA FERREIRA, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo assegurado a ambos o direito de recorrer em liberdade

Segundo a denúncia, os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, teriam subtraído aparelho celular pertencente à vítima, após abordagem realizada em via pública, evadindo-se do local logo após a consumação da empreitada criminosa.

Consta da peça acusatória que, posteriormente, os recorrentes teriam sido identificados a partir de reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial, bem como em razão da apreensão de aparelhos celulares em poder dos investigados durante atuação policial relacionada a outros fatos delitivos.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, ao fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo reconhecimento realizado pela vítima, pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em juízo.

Irresignada, a digna Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que o magistrado responsável pela prolação da sentença não foi o mesmo que presidiu a instrução criminal.

Ainda em sede preliminar, sustenta nulidade do feito por insuficiência de defesa técnica, afirmando que os advogados dativos anteriormente constituídos teriam apresentado alegações finais incompatíveis com a versão defensiva dos acusados, deixando de suscitar teses relevantes relacionadas à fragilidade do conjunto probatório e à irregularidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

No mérito, pugna pela absolvição dos recorrentes, sustentando a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, especialmente diante da fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, da ausência de confirmação judicial segura da autoria e da inexistência de elementos probatórios independentes aptos a corroborar a imputação formulada na denúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da sentença condenatória.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Das preliminares

Da identidade física do juiz

É certo que o art. 399, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Não obstante, tem-se por consagrado pela jurisprudência pátria que referido postulado
não possui caráter absoluto
, submetendo-se ao regime geral das nulidades processuais penais, notadamente ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.

Na hipótese dos autos, a defesa sustenta a ocorrência de prejuízo concreto ao argumento de que o magistrado sentenciante teria valorado equivocadamente a prova oral, inclusive consignando suposta confissão dos acusados, embora estes tenham negado a prática delitiva em seus interrogatórios.

Todavia, eventual desacerto na interpretação ou valoração do conjunto probatório não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de nulidade processual decorrente da substituição do magistrado,
constituindo matéria inerente ao próprio mérito recursal e plenamente sujeita ao controle jurisdicional por esta instância revisora
.

Ademais, verifica-se que a instrução processual foi regularmente realizada, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo os acusados sido assistidos por defesa técnica durante os atos instrutórios, inclusive em audiência.

Outrossim, a moderna sistemática de registro audiovisual dos atos processuais permite ao magistrado sentenciante acesso integral ao conteúdo da prova oral produzida, mitigando eventual prejuízo decorrente da ausência de contato físico direto com os depoimentos colhidos em audiência.

Isso posto, embora relevantes as ponderações defensivas acerca da valoração da prova oral realizada na sentença, eventual desacerto na apreciação do acervo probatório constitui matéria afeta ao próprio mérito recursal, a ser oportunamente examinada em tópico próprio, não se evidenciando, por si só, nulidade processual apta a ensejar a cassação da sentença em razão da mera substituição do magistrado prolator do decisum.

Neste ponto, vale destacar entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO CONFIGURADA. DESIGNAÇÃO DA JUÍZA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. ATUAÇÃO DO SEU SUBSTITUTO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso
, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal" (HC n. 496.662/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022). 2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da flexibilização do princípio da identidade física do juiz, em razão convocação da Magistrada que presidiu a instrução para atuar como Juíza auxiliar da Corregedoria, ensejando a atuação de seu substituto legal. 3. Não há falar em nulidade da sentença proferida por magistrado que substituiu o juiz titular, afastado do feito por motivo previsto na legislação processual. Isso porque são devidamente respeitadas as regras prévias de fixação de competência, não havendo, portanto, nenhum prejuízo às partes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 739183 RJ 2022/0125646-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

No mesmo sentido, vale destacar entendimento do Tribunal de Justiça do estado do Pará:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do CPP, não possui caráter absoluto e admite exceções, como nos casos de promoção, remoção ou afastamento do magistrado, conforme interpretação sistemática com o art. 132 do CPC
.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, razão pela qual a sentença não é nula. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00082183520198140115 30477479, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Da nulidade por ausência de defesa

No que se refere à alegada nulidade por insuficiência de defesa técnica, igualmente não merece acolhimento a pretensão defensiva.

A defesa sustenta que os advogados dativos anteriormente constituídos teriam atuado de forma incompatível com os interesses dos acusados, especialmente porque, em alegações finais, fizeram referência à suposta confissão dos réus, embora estes tenham negado a prática delitiva em seus interrogatórios, além de não terem desenvolvido teses defensivas relacionadas à fragilidade probatória dos autos.

É certo que a garantia constitucional da ampla defesa compreende não apenas a presença formal de defensor habilitado, mas também o efetivo exercício da defesa técnica. Não obstante, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 523, estabelece distinção entre ausência de defesa e defesa deficiente, dispondo que apenas a primeira conduz, automaticamente, à nulidade absoluta do feito, ao passo que a segunda exige demonstração concreta de prejuízo.

Na hipótese dos autos, embora a atuação defensiva anteriormente apresentada revele certa limitação argumentativa em alguns pontos, não se verifica situação de abandono processual ou completa ausência de defesa.

Os acusados estiveram assistidos por patronos durante os atos essenciais da persecução penal, com acompanhamento da instrução criminal, realização dos interrogatórios, apresentação de alegações finais e posterior interposição de recurso pela Defensoria Pública

Desse modo, ainda que se reconheça certa fragilidade técnica no que concerne às alegações finais, não se evidencia nulidade processual apta, por si só, a ensejar a desconstituição integral do feito.

Em consonância com tal entendimento, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ATUAÇÃO DEFENSIVA SATISFATÓRIA. ADVOGADO APRESENTOU AS TESES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. DISCORDÂNCIA COM A ESTRATÉGIA ADOTADA NÃO SIGNIFICA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate. 2. Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência da defesa configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. 3. Na hipótese, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ausência de defesa técnica, tendo em vista que os ora recorrentes foram assistidos durante toda a instrução processual por advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que atuou em todas as fases do processo, apresentando defesa prévia, participando ativamente da audiência de instrução e julgamento, apresentando alegações finais e interpondo recurso de apelação.
4. Nesse contexto, não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal da impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior. 5. Por fim, verifica-se que a questão relativa ao excesso de prazo para o julgamento da apelação constitui inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do recurso ordinário em habeas corpus, a impedir sua análise no presente agravo regimental. 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Mérito

Insuficiência do conjunto probatório

No mérito, assiste razão à defesa quanto à insuficiência do conjunto probatório para amparar a sentença condenatória.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno da fragilidade da prova de autoria, especialmente diante das inconsistências verificadas no reconhecimento realizado pela vítima, única testemunha presencial dos fatos, e da ausência de elementos probatórios independentes capazes de corroborar, com segurança, a imputação formulada na denúncia.

Conforme se extrai dos autos, a vítima afirmou, ainda na fase inquisitorial, que um dos autores do delito utilizava capacete durante a empreitada criminosa, circunstância que, por evidente, compromete significativamente a possibilidade de identificação segura dos agentes (ID 16143621- página 5). Não bastasse, em juízo, admitiu expressamente não saber reconhecer a fisionomia dos assaltantes, chegando a afirmar que não poderia assegurar que os recorrentes presentes em audiência fossem, de fato, os autores do roubo narrado na exordial acusatória (ID 16143633).

A narrativa judicial da própria ofendida evidencia, ademais, que a vinculação dos acusados ao delito decorreu, substancialmente, do fato de ter tomado conhecimento de que determinados indivíduos haviam sido presos na posse de aparelhos celulares, dentre os quais estaria o seu bem subtraído, circunstância que fragiliza ainda mais a higidez do reconhecimento posteriormente realizado (ID 16143633).

Some-se a isso o fato de que o reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial foi realizado por meio fotográfico (ID 16143621- página 6), sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se verifica prévia descrição segura das características físicas dos suspeitos, tampouco submissão dos recorrentes a procedimento formal minimamente idôneo de reconhecimento pessoal, circunstâncias que comprometem a confiabilidade do ato cognitivo.

A propósito, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico, desacompanhado das cautelas legalmente previstas e não corroborado por provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, mostra-se insuficiente para fundamentar condenação criminal.

Vale destacar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
2.
Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação
. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os Ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial, deixando-se de seguir minimamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, igualmente ignorado na fase judicial, quando realizado o reconhecimento também por outra vítima. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito. 5. Em que pese a irresignação do Parquet, convém registrar que é "[c]abível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 6. De todo modo, apesar da mencionada evolução jurisprudencial acerca da interpretação do art. 226 do CPP, o reconhecimento da nulidade na presente hipótese pautou-se na fragilidade concreta da prova - ancorada exclusivamente no prévio reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas durante o inquérito policial e posterior ratificação em juízo por ela e por outra vítima - a qual não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 830148 SP 2023/0198833-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No caso concreto, inexiste elemento probatório autônomo apto a conferir suporte seguro ao édito condenatório.

Não houve apreensão de arma, produção de prova pericial, testemunho independente ou qualquer outro dado objetivo capaz de confirmar, de forma segura, a participação dos apelantes na prática delitiva.

Ademais, ainda que a palavra da vítima possua reconhecida relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, tal elemento probatório, na hipótese dos autos, não se apresenta dotado da segurança necessária para afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, sobretudo diante das inconsistências verificadas em juízo e das fragilidades inerentes ao reconhecimento realizado.

A sentença recorrida, contudo, atribuiu elevado valor probatório ao reconhecimento efetuado pela vítima, afirmando existir certeza quanto à autoria delitiva. Todavia, a análise detida da prova oral produzida sob o crivo do contraditório revela cenário substancialmente distinto, marcado por hesitação, insegurança e ausência de confirmação judicial efetiva da autoria.

Em matéria penal, a condenação exige juízo de certeza fundado em prova válida, segura e coerente, não sendo admissível a prolação de édito condenatório apoiado em elementos frágeis, duvidosos ou marcados por elevado grau de subjetividade.

Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva imputada aos recorrentes,
impõe-se a absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
no que concerne a
insuficiência do conjunto probatório
para reformar a sentença condenatória
e absolver os apelantes
das imputações que lhes foram atribuídas na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026